Tribunal: TJDFT
Processo: 0004946-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Os depoimentos dos agentes públicos no exercício de suas funções, prestados sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade, bem como são aptos a embasar a condenação criminal quando firmes e harmônicos com o conjunto probatório.
3. O substrato probatório – reconhecimento do acusado pela vítima do primeiro fato; pequeno lapso temporal entre o primeiro e o segundo fatos; utilização do veículo subtraído no primeiro fato para praticar o segundo fato; diligência policial que resultou no encontro dos veículos subtraídos; investigação policial, e delação extrajudicial de coautor dos fatos – é suficiente para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo segundo fato.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão legal mínima.